Tribunal: TJSP
Processo: 7004458-92.2018.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento Condicional
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-22
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Agravo em execução. Pleito de reforma da decisão que deferiu o livramento condicional ao recorrido. Agravado condenado por crimes violentos, ainda autor de faltas disciplinares. Dúvidas quanto ao preenchimento do requisito subjetivo. Necessidade de análise mais acurada, respaldada em avaliação pela equipe interdisciplinar. Convertido em diligência. Exame criminológico favorável. Requisitos

Ementa:
Agravo em execução. Pleito de reforma da decisão que deferiu o livramento condicional ao recorrido. Agravado condenado por crimes violentos, ainda autor de faltas disciplinares. Dúvidas quanto ao preenchimento do requisito subjetivo. Necessidade de análise mais acurada, respaldada em avaliação pela equipe interdisciplinar. Convertido em diligência. Exame criminológico favorável. Requisitos preenchidos. Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7004458-92.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LUIZ FERNANDO CAPELLINE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo ministerial, mantendo, in totum, a r. decisão atacada por seus próprios e
jurídicos fundamentos.V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004458-92.2018.8.26.0071 -Voto no
2
Agravo em Execução no 7004458-92.2018.8.26.0071
Comarca: Bauru
Agravante: Ministério Público
Agravado: Luiz Fernando Capelline
VOTO No. 22.185
Agravo em execução. Pleito de reforma da decisão que deferiu o
livramento condicional ao recorrido. Agravado condenado por
crimes violentos, ainda autor de faltas disciplinares. Dúvidas
quanto ao preenchimento do requisito subjetivo. Necessidade de
análise mais acurada, respaldada em avaliação pela equipe
interdisciplinar. Convertido em diligência. Exame criminológico
favorável. Requisitos preenchidos. Improvido.
Trata-se de Agravo em Execução, interposto
pelo Ministério Público em face de decisão proferida em 24 de outubro
p.p. (fl. 29), pela MM. Juíza de Direito, Dra. Renata Biagioni Belam, da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Bauru, que deferiu o
livramento condicional ao agravado, mesmo sem antes determinar a
realização de exame criminológico.
Irresignado,
o
parquet
sustenta,
resumidamente, ser imperiosa a reforma da referida decisão, arguindo
ser o recorrido um sujeito de alta periculosidade, condenado por
homicídio, lesão corporal, roubo e sequestro, possuidor de histórico
prisional censurável, revelando prognose negativa acentuada,
portanto impeditiva à concessão de livramento.
O agravado, em sua contraminuta, bateu-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004458-92.2018.8.26.0071 -Voto no
3
pelo acerto do decisum, salientando o preenchimento dos requisitos
autorizadores ao livramento.
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
apresentou parecer endossando as razões ministeriais e opinando
pelo provimento ao recurso.
Em sessão realizada em 4 de abril p.p., por
unanimidade, embora reconhecido o preenchimento do requisito
objetivo (condenado à pena total de 20 anos, 7 meses e 18 dias, cujo
término está previsto para 06.09.2027), o julgamento foi convertido em
diligência, determinando a realização de exame criminológico, nos
termos do v. acórdão no. 2019.0000254830, desta relatoria.
Realizado o exame criminológico (fls. 95/97),
os autos retornaram para reapreciação.
Devidamente processado, o recurso ministerial
não comporta provimento, merecendo subsistir a r. decisão agravada.
O exame criminológico restou favorável ao
livramento, inclusive, apontando elementos positivos à manutenção
do benefício.
A avaliação pericial menciona (fl. 96) que o
reeducando
mantém
atenção
e
interesse
afetivo,
apresenta
características de manutenção íntegra do núcleo familiar; atualmente
se encontra empregado como pintor de paredes; pensamento lógico,
sem conteúdo delirante; apresenta consciência de moral social e de
infração de norma de conduta com os crimes praticados, mesmo que
sujeita a variações impostas por uma maneira auto-protetiva (certo
grau de racionalização dos fatos); mantém adequada condições de
adaptação ao ambiente de trabalho; tem condições aos objetivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004458-92.2018.8.26.0071 -Voto no
4
pleiteados nos autos do processo.
Com efeito, da análise acurada do interior teor
do exame criminológico, percebe-se, que a avaliação realizada em
nada desguarnece o sentenciado, ao revés, assinala elementos
positivos em sua trajetória naquela unidade prisional, restando
favorável ao livramento.
Ademais, além do exame criminológico, o
preenchimento do requisito subjetivo reforça-se diante não só da
ausência do cometimento de falta disciplinar recente (a última é
datada de 09.04.2012 vide fl. 10), mas, também, com fulcro nas
anotações das atividades laborterápicas desenvolvidas, mostras
inequívocas de seu empenho e boa assimilação da terapêutica penal.
A execução penal visa à ressocialização do
sujeito delinquente, valendo-se da concessão de benefícios para
incentivar o bom comportamento e o retorno harmônico ao convívio
social.
Dessa feita, o livramento, assim como os
demais benefícios penais, tem como fundamento a confiança no
restabelecimento do condenado, de forma a orientá-lo para caminho
distinto da reincidência criminal.
Por derradeiro, havendo qualquer indício de
desvio do processo regenerativo pelo sentenciado, os benefícios são
suspensos iniciando-se novo período de avaliação e aquisição, como
forma de reprimir as adversidades.
In concerto, o recorrido não cometeu desvios e,
diante das análises realizadas, mostra-se creditado, merecendo, pois,
gozar deste benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004458-92.2018.8.26.0071 -Voto no
5
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo ministerial, mantendo, in totum, a r. decisão
atacada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator